Tribunal: CARF
Processo: 16004.001082/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001082/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.906 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
A hipótese de incidência prevista no art. 61, da Lei n° 8.981/1995, resta
perfeitamente caracterizada com a ocorrência de pelo menos um dos seguintes
fatos: i) não identificação de quais são os beneficiários dos recursos providos
pela recorrente; ou ii) não comprovação da operação ou de sua causa. Assim,
não havendo nos autos documentação comprobatória da operação ou sua causa,
nenhum reparo deve ser feito ao lançamento tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Não restando perfeitamente caracterizado nos autos a ocorrência de fraude,
sonegação ou conluio, necessário se faz afastar a aplicação da multa
qualificada no percentual de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso para, na parte em que conhecido, por maioria de votos, dar-lhe provimento
parcial tão somente para afastar a qualificação da multa de ofício. Vencidos os Conselheiros
Daniel Ribeiro Silva e André Severo Chaves que davam provimento parcial em maior extensão
para reduzir a autuação também em relação à infração relativa aos pagamentos sem causa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001082/2010-90
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente em que
foi constituído crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, fatos
geradores ocorridos nos anos calendários de 2006, 2007, 2008 e 2009, através do qual foram
identificadas as seguintes infrações:
1) Falta de recolhimento do IRRF incidente sobre remuneração indireta, com
fundamento no Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99), arts. 622 e 675;
2) Falta de recolhimento do IRRF incidente sobre pagamentos sem causa ou de
operação não comprovada, com base no RIR/99, art. 674, § 1°;
3) Falta de retenção ou recolhimento do IRRF incidente sobre rendimentos pagos
aos empregados, exigindo-se multa e juros isolados, com fundamento na Lei
n° 9.430, de 1996, art. 61, § 3°; Lei n° 10.426, de 2002, art. 9°, com redação
dada pelo art. 16 da Lei n° 11.488, de 2007.
O Termo de Constatação Fiscal de e-fls. 990/1.000 detalha o procedimento fiscal
realizado em face da Recorrente. Segundo a Autoridade Fiscal, verificou-se que não teriam sido
incluídos na base de cálculo e apuração do IRRF rendimentos tributáveis auferidos por pessoas
físicas com e sem vínculo empregatício, incluídos os rendimentos percebidos pelo diretor
comercial da empresa, o Sr. Mayrton Monteleone Filho. Acrescenta que os valores do imposto
de renda devidos na fonte sobre esses rendimentos não foram retidos dos respectivos
beneficiários, nem foram pagos ou informados como débitos na DCTF.
Esclarece que nas DIRFs e nas planilhas apresentadas pela contribuinte constam
apenas valores pagos a título de pró labore ao diretor comercial acima citado. Por essa razão, e
pelo fato de não terem sido incorporados aos demais rendimentos tributáveis auferidos pelo
referido diretor, tais valores foram tributados à alíquota de 35%, conforme previsão contida no
art. 675 do RIR/99. Ainda segundo a Autoridade Fiscal, sobre os valores recebidos pelos
empregados da contribuinte a título de cartão corporativo, ajuda de custo especial e abono de 1/3
de férias não teria incidido o IRRF; consequentemente, referido tributo não foi pago nem
declarado em DCTF. Dessa forma, no auto de infração foi exigida a multa de 75% e juros de
mora isolados sobre a diferença de IRRF incidente sobre esses rendimentos.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

Ainda, teriam sido feitos pagamentos a pessoas físicas sem vínculo empregatício
relativos a prêmios pagos via cartão corporativo e, após regular intimação, a Contribuinte não
teria apresentado os documentos comprobatórios, tendo entregue apenas os “Contratos de
serviços de Marketing de Incentivos” firmados com a empresa Mark Up Participações Ltda, as
notas fiscais de serviços relativas ao referido cartão corporativo emitidas pela citada empresa e
as planilhas que discriminam os beneficiários e respectivos valores recebidos (v. e-fls. 51/156 e
223/226), nas quais, entretanto, constam pagamentos a título de “rendimentos do trabalho
assalariado”.
Constatou a Autoridade Fiscal que a contribuinte, de forma reiterada, nos períodos
de apuração de janeiro de 2006 a novembro de 2009, teria utilizado o expediente de efetuar
pagamentos a terceiros, pessoas físicas sem vínculo empregatício com a empresa, sem
comprovar a operação ou causa dos mesmos, com o intuito de reduzir a base de cálculo do
imposto de renda, motivo pelo qual enquadrou-se tais pagamentos na tributação prevista no art.
674 do RIR/99, exigindo-se o IR devido exclusivamente na fonte acrescido da multa de ofício
qualificada (150%).
Cientificada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou a Impugnação através
da qual, em apertadíssima síntese, alega o seguinte:
1) É concessionária da Mercedes Benz do Brasil e firmou, em 2004, com
orientação da concedente, contratos de serviços de marketing de incentivos
com a empresa Mark Up Participações Ltda. para operacionalização de
programas de incentivo para melhoria nos sistemas produtivos de
maximização de resultados, por meio de premiações com o uso de cartões
corporativos. A empresa contratada emitia periodicamente Notas Fiscais de
Prestação de Serviços no total correspondente à relação de beneficiários e os
respectivos valores de utilização de cartões. Tais pagamentos foram
regularmente contabilizados como despesas operacionais, em conformidade
com as normas contábeis em vigor. Interpretando tais premiações como
rendimentos isentos, deixou de efetuar as retenções do IRF e não os declarou
em DIRF. Discordando dessa interpretação o Fisco lavrou o auto de infração,
tendo em vista a falta de recolhimento do IRF sobre remuneração indireta
(beneficiário não identificado) e sobre pagamentos sem causa ou de operação
não comprovada;
2) O lançamento é nulo por erro na identificação do sujeito passivo. O Parecer
Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002, determina que, no caso de IR
incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é da fonte pagadora; e, quando a incidência na fonte
tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a
responsabilidade da fonte pela retenção e recolhimento extingue-se, no caso da
pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e,
no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado. seja trimestral, mensal estimado
ou anual;
3) A fixação da multa isolada pela Lei n° 10.426, de 2002, para sancionar a
conduta omissiva da fonte pagadora (falta de retenção), reforça a tese de que é
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

impróprio exigir da fonte pagadora o recolhimento do tributo não retido,
cabendo-lhe unicamente a penalidade. A exigência do tributo deve ser dirigida
para o verdadeiro contribuinte, aquele que pratica a materialidade da
incidência;
4) No auto de infração e no TCF está claro que os fatos geradores objetos da
exigência vão de 03/01/2006 a 05/11/2009. Por outro lado, a ciência da
autuação deu-se em l6/09/2010, depois dos prazos finais de entrega de
declaração de ajuste anual referentes aos anos-calendário de 2006, 2007, 2008
e 2009;
5) A tributação da remuneração indireta paga a “beneficiário não identificado”
está equivocada, pois se trata de pagamento feito ao diretor comercial Mayrton
Monteleone Filho. CPF 159.334.068-05, tendo constado o seu nome e o
motivo do pagamento em todos os documentos. Considerando que o
beneficiário está identificado. a tributação, em conformidade com o Parecer
Normativo n° 01, de 24 de setembro de 2002, deixa de ser exclusiva na fonte
para se tornar “por antecipação”. Por essa razão Mayrton Monteleone Filho
retificou, em 23/06/2010, suas declarações de ajuste anual oferecendo à
tributação os rendimentos em questão;
6) O Fisco não poderia alegar que o contribuinte estaria impedido de efetuar a
retificação da declaração de IRPF Ajuste Anual por “estar sob ação fiscaI”: a)
primeiramente, porque quem está sob ação fiscal é a fonte pagadora (MPF n°
0810700/00039/2010) e não o beneficiário do rendimento; b) em segundo
lugar, porque o lapso de tempo decorrido entre o início da ação fiscal,
ocorrido em 23/03/2010 (data da ciência do Aviso de Recebimento -AR), e a
data das declarações de IRPF Retificadoras, 23/06/2010, é de 90 dias, tempo
mais do que suficiente para se readquirir a espontaneidade nos termos do art.
138 e § 2°, do Código Tributário Nacional (CTN). Tendo em vista que o
próximo ato expresso da fiscalização seguinte ao de inicio foi o Termo de
Solicitação de Esclarecimentos n° 0001, lavrado em 19/07/2010, com ciência
pessoal ocorrida em 20/07/2010, não restam dúvidas sobre a reaquisição da
espontaneidade;
7) Com relação aos pagamentos sem causa/operação não comprovada, é preciso
ressaltar que, da “Relação de Beneficiários do Cartão Corporativo - Não
Empregados”, Gislaine Andrea Gambatti, Luis Antonio Ferrassa, Robinson
Rodrigo Minchão, Oleir Garcia Paixão, Luiz Antonio Bertoloni, Anderson
Pastre, Marcos Acosta Lopes, José Alfredo Rodrigues, são efetivamente
empregados da empresa. Diante disso. o Fisco deveria cobrar tãosomente
multa e juros isolados, como efetivamente feito com os demais “empregados”.
Já para os demais, em face da comprovação dos serviços prestados, como
pode se verificar pelos recibos (docs. 31 a 132) ora juntados, não cabe a
retenção embasada pelo art. 674 do RIR, de 1999, e sim, a aplicação da tabela
progressiva, e tão-somente para os casos em que deveria incidir a retenção;
8) O presente auto de infração originou-se de fiscalização para a cobrança das
contribuições previdenciárias, na qual o Fisco entendeu que os pagamentos
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

feitos por meio do cartão corporativo aos empregados constituíam salários e,
para os não empregados, rendimentos pagos a autônomos. Dessa forma, como
se justifica o posicionamento do auditor de que os beneficiários não estão
identificados, nem existe causa para o pagamento?;
9) Quanto à aplicação da multa qualificada de 150%, deve-se observar que os
pagamentos foram todos contabilizados e comprovados; a operação existiu e
constou de sua contabilidade; não foram verificados nem comprovados
qualquer falsidade ideológica, conluio ou evidente intuito de fraude. Quem se
beneficia com essa possível “sonegação” de IRRF não é a empresa, mera
prestadora de serviços sem remuneração ao fisco, e sim o beneficiário do
rendimento. Por que penalizar, ainda mais de forma qualificada, a fonte
pagadora? Se ela tivesse efetuado a retenção e não recolhido o imposto retido,
aí sim, teria havido apropriação indébita;
10) O dolo e a fraude não se presumem, mas sim, prova-se;
11) O Fisco está exigindo um crédito tributário fundado em presunções, ficções e
indícios, os quais se incompatibilizam com os princípios da legalidade e da
tipicidade da tributação, pois não contêm os imprescindíveis requisitos
constitucionais da segurança e certeza, que constituem o pilar mestre da ordem
jurídica tributária. Se o CTN define o fato gerador do imposto de renda como
sendo a aquisição da disponibilidade econômica ou juridica de renda ou
proventos (art. 43), enquanto não se verificar concretamente esse fato a
obrigação tributária não nasce (arts. 113, 114 e 116) e o crédito respectivo não
pode ser constituído pelo lançamento (art. 142);
12) O legislador ordinário e o aplicador da lei não podem dizer que algo que não é
fato gerador delineado na Constituição Federal (CF) e no CTN o seja, ou que
o fato gerador cuja ocorrência não se constatou efetivamente, seja considerado
como ocorrido. A lei maior tem que ser obedecida, como também o aplicador
da lei ordinária não pode presumir que o fato descrito como hipótese na lei
ordinária tenha ocorrido realmente.
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto, que deferiu em parte o recurso proposto pela Recorrente. Abaixo reproduzo a
ementa do referido Acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Somente quando a empresa, cumulativamente, não identifica os
beneficiários da remuneração paga e não comprova a incorporação aos
salários, é que se aplica a tributação exclusivamente na fonte à alíquota de
35%, prevista no art. 675. do RIR/99.
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, todos os pagamentos efetuados ou recursos entregues a
terceiros pela pessoa jurídica, quando não comprovada a sua causa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Caracterizado o intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da multa
no percentual de 150%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Autoridade Julgadora de primeira instância exonerou tão somente a cobrança
relativa à remuneração indireta atribuída ao diretor da Contribuinte o Sr. MAYRTON
MONTELEONE FILHO.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/RPO, a Contribuinte
apresentou o recurso voluntário, onde repete, basicamente, os termos da impugnação.
Foram os seguintes os pontos discorridos no recurso:
1) Preliminar de nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo – Neste ponto, a recorrente repete os mesmos termos trazidos
quando da impugnação. Segundo o seu entendimento, o lançamento seria nulo
por erro na identificação do sujeito passivo, haja vista o disposto no Parecer
Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002. Tal Parecer determinaria que, no
caso de IR incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto seria da fonte pagadora; e, quando a incidência na
fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pela retenção e recolhimento
extingui-se-ia, no caso da pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado.
seja trimestral, mensal estimado ou anual. No presente caso, restaria claro que
os fatos geradores objetos da exigência vão de 03/01/2006 a 05/11/2009. Por
outro lado, a ciência da autuação deu-se em l6/09/2010, depois dos prazos
finais de entrega de declaração de ajuste anual referentes aos anos-calendário
de 2006, 2007, 2008 e 2009. Assim, segundo o seu entendimento, o
lançamento deveria ter sido direcionado tão somente para os beneficiários dos
rendimentos, não sendo exigíveis da fonte pagadora;
2) Pagamentos sem comprovação da causa ou operação – Partindo para o
mérito da autuação, a Recorrente repete os mesmos argumentos já trazidos
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

quando da impugnação, com o adendo de que “o digno colegiado, que
apreciou a impugnação, sequer tomou conhecimento dos documentos
juntados, sem qualquer análise ou verificação de sua autenticidade, já os
desprezou de pronto como prova, e mais, aumentou o nível de exigência,
agora requer-se a prova da efetividade da prestação de serviço, mais
contratos, etc”. Neste ponto, a Recorrente está a se referir aos documentos
trazidos quando da impugnação que, ao seu ver, comprovariam a causa dos
pagamentos realizados às diversas pessoas físicas beneficiárias dos
rendimentos tributados (v. e-fls. 1.149/1.250);
3) Multa de ofício qualificada – Neste ponto, as alegações também são as
mesmas da impugnação; segundo a Recorrente, quanto à aplicação da multa
qualificada de 150%, deve-se observar que os pagamentos foram todos
contabilizados e comprovados; a operação existiu e constou de sua
contabilidade; não foram verificados nem comprovados qualquer falsidade
ideológica, conluio ou evidente intuito de fraude. Quem se beneficia com essa
possível “sonegação” de IRRF não é a empresa, mera prestadora de serviços
sem remuneração ao fisco, e sim o beneficiário do rendimento. Por que
penalizar, ainda mais de forma qualificada, a fonte pagadora? Se ela tivesse
efetuado a retenção e não recolhido o imposto retido, aí sim, teria havido
apropriação indébita; O dolo e a fraude não se presumem, mas sim, devem ser
provadas. À saciedade, fica provado que não existiu motivo ou justificativa
suficiente para a aplicação da multa majorada por agravamento, já que
nenhuma situação de falsidade se configurou nem qualquer situação de
evidente intuito de fraude se caracterizou.
Em relação ao acórdão recorrido, assim se manifestou: “Já o Acórdão
recorrido nada acrescenta no sentido de provar o evidente intuito de fraude,
simplesmente afirma que “o dolo ficou caracterizado pela prática
reiterada"... A intenção de causar dano à Fazenda num propósito deliberado
de se subtrair obrigação tributária em nenhum momento ficou comprovada.
Se houvesse a intenção de fraudar a empresa certamente iria sonegar a
informação de que tivesse pago valores através de cartão corporativo; e não
foi o que ocorreu: além de contabilizar regularmente todos os pagamentos
das faturas, foi transparente ao juntar às faturas a relação dos beneficiários.
A interpretação de que as premiações fossem rendimentos isentos, se por um
lado não a exonera de cumprir os preceitos legais, por outro lado, por si só
não justifica o agravamento da penalidade. A obrigação de oferecer à
tributação os rendimentos é de quem os recebeu. Além disso, o eventual dano
ao erário, acidentalmente provocado pela fonte pagadora, não seria
definitivo, porque restaria ao fisco a possibilidade de fiscalizar no Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF os reais beneficiários dos rendimentos”;
4) Multa e Juros Isolados – “matéria não impugnada” – A Recorrente alega
que se posicionou, na impugnação, favorável à aplicação da multa e juros
isolados, desde que não lhe fosse cobrado o principal. Todavia, alega não
poder concordar com a cobrança concomitante de multa de ofício e multa e
juros isolados. Pelo menos, diante da pouca clareza do Termo de Constatação
n° 1, e na planilha a ele anexa “Resumo das Diferenças de IR na Fonte -
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

Empregados" onde se apuram os valores da multa isolada e dos juros isolados,
é o que entende ter acontecido. Requer nesta oportunidade, que se encaminhe
os autos à Delegacia da RFB de origem para que o autor do feito elucide ter
havido ou não duplicidade de cobrança de multa e juros. Cita jurisprudência
do CARF para subsidiar o seu entendimento de que não caberia a cobrança
concomitante da multa e juros isolados com a multa de ofício.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como já vimos no Relatório, a matéria que retorna a julgamento nesta segunda
instância refere-se a falta da retenção e pagamento do IRRF incidente sobre créditos que teriam
sido disponibilizados a terceiros, pessoas físicas sem vínculo empregatício, sem que a Recorrente
comprovasse a origem da operação ou a causa das respectivas transferências. Tais créditos foram
disponibilizados aos beneficiários, sem vínculo empregatício, a título de prêmios pagos via
cartão corporativo. Referido cartão era fornecido pela empresa MARK UP PARTICIPAÇÕES
LTDA, por força de contrato de serviços de marketing de incentivos firmado com a Recorrente.
Após regular intimação, a Recorrente não teria apresentado os documentos comprobatórios da
causa efetiva para a disponibilização aos beneficiários pessoas físicas dos cartões/créditos
contratados.
Também foi objeto da autuação a imposição de multa e juros isolados pela falta de
retenção e/ou recolhimento do IRRF incidente sobre rendimentos pagos aos empregados da
Recorrente, com fundamento na Lei n° 9.430, de 1996, art. 61, § 3°; Lei n° 10.426, de 2002, art.
9°, com redação dada pelo art. 16 da Lei n° 11.488, de 2007. Esta matéria foi considerada não
impugnada pela decisão recorrida. Entretanto, a Recorrente em seu recurso voluntário, argui pela
impossibilidade de sua exigência, conforme veremos no momento oportuno.
Por último, também foi exigido da Contribuinte no auto de infração o IRRF
incidente sobre remuneração indireta de seu diretor, Sr. MAYRTON MONTELEONE FILHO,
com fundamento no Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99), arts. 622 e 675. Esta infração foi
afastada pela decisão recorrida, conforme os fundamentos constantes do Acórdão de e-fls.
1.296/1.308.
Passemos, pois, a discorrer sobre cada um dos pontos constantes do recurso
voluntário:
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

1) Preliminar de nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito
passivo
Segundo a Recorrente, o lançamento estaria eivado de nulidade haja vista ter
havido erro na identificação do sujeito passivo por parte da Autoridade Fiscal.
Recorre ao disposto no Parecer Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002.
Segundo a Recorrente, no caso do imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto seria da fonte pagadora. Entretanto,
quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pela retenção e recolhimento extinguir-se-ia, no caso da
pessoa física, após o prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual; no caso de pessoa
jurídica, essa responsabilidade se extinguiria na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual. No
presente caso, os fatos geradores objeto da exigência referem-se ao período de 03/01/2006 a
05/11/2009. Considerando que a ciência da autuação deu-se em l6/09/2010, depois dos prazos
finais de entrega de declaração de ajuste anual referentes aos anos-calendário de 2006, 2007,
2008 e 2009, segundo a Recorrente, o lançamento deveria ter sido direcionado tão somente para
os beneficiários dos rendimentos, não sendo exigíveis da fonte pagadora.
O raciocínio da Recorrente estaria perfeito não estivesse fora do contexto da
autuação. Isso porque a infração que ora se discute tem a ver com os pagamentos realizados a
beneficiários pessoas físicas, sem vínculo empregatício com a Recorrente, sem que a
Contribuinte tivesse comprovado de forma eficaz a causa dos referidos dispêndios, com
fundamento no art. 674 do RIR/99:
Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995,
art. 61, § 1o).
[...]
Não se trata, no presente caso, do imposto incidente por antecipação, pela qual se
atribui à fonte pagadora a retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte; no caso do
pagamento por antecipação, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de
renda seja efetuada pelo próprio Contribuinte em sua declaração de ajuste anual (no caso de
pessoas físicas); já em relação às pessoas jurídicas, a apuração definitiva se dá na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja ele
trimestral, mensal, estimado ou anual. O fundamento legal para a cobrança do imposto incidente
por antecipação são os arts. 620, 624 e 639, todos do RIR/99:
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
(...)
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

Art. 624. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas físicas ou jurídicas
(Lei n9 7.713, de 1988, art. 79, inciso I).
Art. 639. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, quaisquer outros rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física, para os
quais não haja incidência específica e não estejam incluídos entre aqueles tributados
exclusivamente na fonte (Lei n9 7.713, de 1988, arts. 39, § 49, e 79, inciso Il).”
Esses dispositivos legais foram adotados pela Autoridade Autuante para exigir
tão somente a multa e os juros isolados que são devidos por conta dos valores apurados em
relação aos benefícios recebidos pelos empregados da Recorrente (com vínculo empregatício
comprovado). Essa delimitação está perfeitamente clara no Termo de Constatação Fiscal de e-
fls. 990/1.000 (volume 05). Discorreremos a respeito dessa infração mais à frente neste voto.
Portanto, não há nenhuma nulidade no auto de infração, conforme quer sugerir a
Recorrente. Evidentemente, se a infração apontada é de falta de recolhimento do imposto de
renda na fonte sobre pagamentos sem causa, a responsabilidade tributária sobre a exigência deve,
forçosamente, recair sobre a fonte pagadora dos rendimentos, no caso, a própria Recorrente.
Portanto, inexiste erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária,
razão pela qual se nega provimento à alegação de nulidade.

2) Pagamentos sem comprovação da causa ou operação
Neste ponto, a Recorrente repete os mesmos argumentos já trazidos quando da
impugnação, fazendo um pequeno reparo em relação à decisão recorrida. Aduz que “o digno
colegiado, que apreciou a impugnação, sequer tomou conhecimento dos documentos juntados,
sem qualquer análise ou verificação de sua autenticidade, já os desprezou de pronto como
prova, e mais, aumentou o nível de exigência, agora requer-se a prova da efetividade da
prestação de serviço, mais contratos, etc”. Aqui, a Recorrente está a se referir aos documentos
trazidos quando da impugnação que, ao seu ver, comprovariam a causa dos pagamentos
realizados às diversas pessoas físicas beneficiárias dos rendimentos tributados (v. e-fls.
1.149/1.250).
Também neste ponto, falece razão à Recorrente. A decisão recorrida foi bem clara
ao discorrer sobre os documentos juntados à impugnação pela Recorrente, senão vejamos:
Sendo intimada durante a fiscalização, a contribuinte não apresentou
comprovantes das operações que deram causa a tais pagamentos. Na impugnação,
apresenta os recibos de fls. 1035 a 1136 firmados pelas pessoas físicas, nos quais
consta que se trata de serviços prestados sem, contudo, especificar quais são esses
serviços e, principalmente, sem anexar qualquer outro documento (contrato, por
exemplo) que comprovasse a efetividade da alegada prestação de serviços.
Portanto, não se trata de exigir tributo com base em indícios. Ocorre que não
ficou comprovado, pelos documentos apresentados pela empresa, qual operação
obrigou-a a realizar tais pagamentos. Assim, sujeitou-se a contribuinte ao lançamento
do IRRF incidente sobre os valores dos pagamentos efetuados sem comprovação da
operação ou da sua causa, conforme previsto no citado an. 674 do RIR, de 1999.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

Com relação à tributação feita relativamente às contribuições previdenciárias,
verifica-se que, conforme o art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, os pagamentos feitos a
pessoas físicas não empregadas só poderiam ser enquadrados como feitos a
contribuintes individuais, uma vez que não ficou comprovado o vínculo empregatício
com a empresa, não importando a que título eram feitos.
Já para a tributação pelo IRRF, não ficando comprovado que se tratam de
empregados, é imprescindível a comprovação, com documentação hábil e idônea,
da obrigação de realizar tais pagamentos, o que não aconteceu. Os recibos
apresentados não são suficientes para fazer essa comprovação.
Os documentos juntados à impugnação foram devidamente analisados pela
Autoridade Julgadora a quo, que deixou bem claro não serem suficientes para demonstrar, ou
comprovar, a causa para o seu pagamento aos respectivos beneficiários. Abaixo colacionei um
dos recibos acostados aos autos, cujo modelo se repete em relação aos demais documentos
apresentados, para ilustrar o acerto da decisão recorrida:

Vejam que o recibo acima limita-se a informar que os valores pagos são
“provenientes de serviços prestados no mês de MARÇO/2009”. Não há nenhuma indicação a
respeito de quais seriam esses serviços. Os valores se repetem para outros diversos meses em
relação ao mesmo beneficiário. Também não há comprovação de que tais “serviços” foram
efetivamente realizados, razão pela qual a decisão recorrida citou, de forma exemplificativa, que
tal prova poderia ser feita via juntada dos contratos de prestação de serviços.
Por todas essas razões, considero insuficientes as alegações trazidas pela
Recorrente, razão pela qual mantenho o entendimento firmado na decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos e nego provimento ao recurso no ponto.

3) Multa de ofício qualificada
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

Neste ponto, as alegações também são as mesmas da impugnação; segundo a
Recorrente, deve-se observar que os pagamentos foram todos contabilizados e comprovados; a
operação existiu e constou de sua contabilidade. “O dolo e a fraude não se presumem, mas sim,
devem ser provadas”. Ainda, segundo a Recorrente, teria ficado provado que não existiu
nenhum motivo ou justificativa suficiente para a majoração da multa, já que nenhuma situação
de falsidade teria se configurado nem qualquer situação de evidente intuito de fraude teria sido
caracterizada.
Em relação ao acórdão recorrido, a Contribuinte assim se manifestou: “Já o
Acórdão recorrido nada acrescenta no sentido de provar o evidente intuito de fraude,
simplesmente afirma que “o dolo ficou caracterizado pela prática reiterada"... A intenção de
causar dano à Fazenda num propósito deliberado de se subtrair obrigação tributária em
nenhum momento ficou comprovada. Se houvesse a intenção de fraudar a empresa certamente
iria sonegar a informação de que tivesse pago valores através de cartão corporativo; e não foi o
que ocorreu: além de contabilizar regularmente todos os pagamentos das faturas, foi
transparente ao juntar às faturas a relação dos beneficiários. A interpretação de que as
premiações fossem rendimentos isentos, se por um lado não a exonera de cumprir os preceitos
legais, por outro lado, por si só não justifica o agravamento da penalidade. A obrigação de
oferecer à tributação os rendimentos é de quem os recebeu. Além disso, o eventual dano ao
erário, acidentalmente provocado pela fonte pagadora, não seria definitivo, porque restaria ao
fisco a possibilidade de fiscalizar no Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF os reais
beneficiários dos rendimentos”.
A decisão recorrida, em relação à multa qualificada, posicionou-se conforme o
excerto abaixo:
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de
uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma obrigação
tributária.
No presente caso, o dolo ficou caracterizado pela prática reiterada, ao longo dos
períodos de apuração de janeiro de 2006 a novembro de 2009, de efetuar pagamentos
a pessoas físicas sem vínculo empregatício com a empresa, sem comprovação da
causa dos mesmos, com o intuito de reduzir a base de cálculo do imposto de renda e
sem reter e recolher o imposto de renda e sem informá-los em DCTF.
Dessa forma, ficou caracterizada a intenção de sonegar tributos, sendo correta a
aplicação da multa qualificada de 150%.
No caso, creio que assiste razão à Recorrente. A Autoridade Fiscal, no meu
entender, não conseguiu caracterizar o dolo de sonegar; também não restou caracterizada
qualquer fraude perpetrada pela Contribuinte, muito menos a existência de conluio para fraudar
ou sonegar. Vejam como a Fiscalização materializou a conduta que a levou à qualificação da
multa de ofício:
9.4) Com base nos fatos supra relatados, evidencia-se que o contribuinte de
forma reiterada, nos períodos de apuração de janeiro de 2006 a novembro de 2009,
utilizou o expediente de efetuar pagamentos a terceiros, pessoas físicas sem vínculo
empregatício com a empresa, sem comprovação da operação ou causa dos mesmos,
com o intuito de reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda, motivo pelo qual os
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

valores do Imposto de Renda devido exclusivamente na fonte sobre esses pagamentos,
não retidos, nem recolhidos e nem informados como débitos nas Declarações DCTF
(Declaração de Contribuições e Tributos Federal) apresentadas pelo contribuinte,
serão acrescidos de Multa de Ofício qualificada; (grifei)
Ora, a Autoridade Fiscal baseou sua decisão de qualificar a multa tão somente na
reiteração da conduta da Contribuinte em não reter/recolher o IRRF incidente sobre pagamentos
cuja causa não teria restado comprovada. O acórdão recorrido foi no mesmo caminho, dando um
verniz ao fundamento adotado pela Fiscalização, ao citar os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
fazendo, porém, uma certa confusão entre os conceitos de fraude e sonegação, tentando atribuir à
Contribuinte as respectivas condutas por conta da reiteração dos fatos que ensejaram o
lançamento compreendido entre os anos calendários de 2006 e 2009.
A aplicação de multa de ofício qualificada requer que suas razões sejam expostas
de maneira detalhada pela Autoridade Fiscal, sob pena, inclusive, de cerceamento de direito de
defesa. O lançamento foi realizado pela Autoridade Fiscal e mantido pela DRJ/RPO puramente
pela ausência ou carência do conjunto probatório apresentado pela Fiscalizada. Não há como se
afirmar, de maneira peremptória, até pela natureza intrínseca do tributo objeto da autuação, que a
conduta da Contribuinte foi ou estava direcionada a uma “intenção deliberada de causar dano à
Fazenda Nacional, com o propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma
obrigação tributária” (conforme consta do acórdão recorrido), o que torna, s.m.j., inaplicável a
duplicação prevista no § 1o do inciso I do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96 (com a redação dada pela
Lei 11.488, de 15/06/2007).
Ante o exposto, considero não justificável a aplicação da multa de ofício
qualificada, devendo a mesma ser reduzida para seu patamar típico, de 75%.

4) Multa e Juros Isolados – “matéria não impugnada”
Neste último ponto, a Recorrente alega que se posicionou, na impugnação,
favorável à aplicação da multa e juros isolados, desde que não lhe fosse cobrado o principal.
Todavia, agora no recurso voluntário, aduz não poder concordar com a cobrança
concomitante da multa de ofício com a multa e juros isolados. Requer que se encaminhe os autos
à Delegacia da RFB de origem para que o autor do feito elucide ter havido ou não duplicidade de
cobrança de multa e juros.
Primeiramente, as razões neste ponto, não devem sequer ser conhecidas. Tais
alegações não constaram da impugnação; aliás, nada constou da impugnação a respeito do
lançamento da multa e dos juros lançados isoladamente, razão pela qual a decisão recorrida
considerou o lançamento definitivo.
Assim, em relação a tal matéria aplica-se os artigos 14, 15 e 17, do Decreto
70.235/72, pois considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. A par do disposto nos precitados artigos do Decreto no 70.235/72, o conhecimento
dessa matéria implicaria supressão de instância.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001082/2010-90

Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte em
que conhecido, dar-lhe provimento parcial tão somente para afastar a qualificação da
multa de ofício.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1353
DF CARF MF
Original